Tribunal: CARF
Processo: 10380.733577/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de normativo vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos com a peça recursal, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO.
Trata os autos de multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em lançamento de crédito tributário de competências posteriores a vigência da pela Lei no 11.941, de 2009.
REDUÇÃO DE PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, apurada falta de recolhimento ou mesmo a sua insuficiência em procedimento de ofício, aplicável é a multa de 75% sobre o imposto apurado. Inaplicável a redução da multa de ofício para o percentual contemplado pelo artigo 61, §2o, da Lei n.o 9.430/1996, uma vez que o mesmo cinge-se às hipóteses de pagamentos efetuados espontaneamente

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733577/2019-46
ACÓRDÃO
2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ITATIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de normativo vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade
que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a
legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que
dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador
Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe
dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos com a peça recursal, em
relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação,
admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao
contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
2
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua
responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou
o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para
suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
MULTA DE OFÍCIO.
Trata os autos de multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991,
aplicada em lançamento de crédito tributário de competências posteriores
a vigência da pela Lei no 11.941, de 2009.
REDUÇÃO DE PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, apurada falta de
recolhimento ou mesmo a sua insuficiência em procedimento de ofício,
aplicável é a multa de 75% sobre o imposto apurado. Inaplicável a redução
da multa de ofício para o percentual contemplado pelo artigo 61, §2o, da
Lei n.o 9.430/1996, uma vez que o mesmo cinge-se às hipóteses de
pagamentos efetuados espontaneamente

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, apenas no que toca às nulidades e ao pedido de redução da multa, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
3
Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1715 e ss) interposto contra decisão da 3a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (fls.1673 e ss)
que manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições devidas:
 contribuição de 20% devida pelo sujeito passivo ao FPAS (Fundo de
Previdência e Assistência Social), incidente sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviço no período;
 contribuição de 20% devida pelo sujeito passivo ao FPAS (Fundo de
Previdência e Assistência Social), incidente sobre o total das remunerações
pagas ou devidas aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço no período, inclusive os prestadores de serviço autônomo de
transporte;
 contribuição devida para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos
ambientais do trabalho - RAT, incidente sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados, nos percentuais definidos
em conformidade com a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes graus de riscos da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE, constante do anexo V do Regulamento da Previdência
Social – RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores,
incidindo ainda sobre este percentual o FAP – Fator Acidentário de
Prevenção inerente ao sujeito passivo;
 contribuição dos segurados empregados, incidente sobre a remuneração
paga, devida ou creditada pelo empregador, a ser retida e recolhida pelo
mesmo, considerando-se a presunção do desconto feito, quando não
realizado, conforme Lei no. 8.212/91, Art. 33, §5o;
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
4
 contribuição de 11% dos segurados contribuintes individuais, incidente
sobre a remuneração paga ou devida pelo empregador, a ser retida e
recolhida pelo mesmo, considerando-se a presunção do desconto feito,
quando não realizado, conforme Lei no.8.212/91, Art. 33, §5o;
 contribuição social devida a outras entidades (Serviço Social do Transporte -
SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT),
incidente sobre a os valores pagos pela prestação de serviços de transporte
autônomos executados por pessoas físicas, considerando-se a presunção do
desconto feito, quando não realizado.
Obrigações acessórias:
 falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, não descontando-as
das respectivas remunerações – CFL 59;
 não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos -
CFL 34;
 não preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados - CFL 30
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve e a autuação.
Conforme o Relatório Fiscal, os Autos de Infração foram lavrados em decorrência
das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
DOS FATOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS
5. Todos os fatos geradores foram constatados a partir dos documentos e
informações apresentados, em meio papel e digital, solicitados por meio de TIPF -
Termo de Início de Procedimento Fiscal (anexo) e TIF's - Termos de Intimação
Fiscal (anexos).
5.1 Constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, o exercício de
atividade remunerada pelos segurados empregados assim definidos pela lei
8.212/91 e contribuintes individuais, cujas remunerações foram obtidas através
das Folhas de Pagamentos e seus Resumos e/ou através do Sistema de
Informações Municipais - SIM (Tribunal de Contas -CE), além das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
DO PROCESSO FISCAL
6. O lançamento dos créditos tributários ocorreu através dos Autos de Infração
que compõem este processo, sendo lavrados com distinção entre os tributos e
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
5
também quanto às infrações decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias.
DOS FATOS GERADORES CONSTATADOS
7. Foram lavrados quatro Autos de Infração relacionados às obrigações principais,
divididos da seguinte forma: 1°- Contribuições previdenciárias devidas pelo
empregador (3.1, 3.2, 3.3); 2°- Contribuições devidas pelo empregador
destinadas a outras entidades (3.6); 3°-Contribuições previdenciárias que
deveriam ter sido descontadas dos segurados (3.4 e 3.5); 4°-Contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados (3.4). As diversas infrações
constatadas e que compõem cada um dos Autos de Infração foram lançadas pelo
valor da remuneração (base de cálculo), com aplicação das alíquotas previstas em
legislação, ou diretamente pelo valor da contribuição devida, no caso dos
lançamentos das contribuições descontadas ou que deveriam ter sido
descontadas dos segurados.
7.1
INFRAÇÃO
(PATRONAL)
-
VALORES
PAGOS
OU
CREDITADOS
A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
7.1.1 Esta infração foi constatada a partir do confronto entre as bases de cálculos
declaradas em GFIP e os valores contabilizados na conta 33903600 - "Outros
Serviços de Terceiros -Pessoa Física", quando da contratação de prestadores de
serviço de transporte autônomo.
Inicialmente as informações extraídas da referida conta (33903600) foram
agrupadas e totalizadas pela competência da liquidação, procedimento
demonstrado na "Tabela Contribuintes Individuais - Transportadores
Autônomos". Os totais mensais foram transportados para Tabela " Valores
Declarados em GFIP x Valores liquidados na contratação de serviços prestados -
Transporte Autônomo" e as diferenças que não foram declaradas em GFIP,
obtidas a partir do confronto mensal das informações, foram lançadas aplicando-
se o redutor previsto em legislação (20%). Ressaltamos que o Sujeito Passivo não
declarou em GFIP quaisquer informações relacionadas à prestação de serviços por
contribuintes individuais, desta forma, as contribuições lançadas referem-se
integralmente ao total das contribuições calculadas a partir das bases apuradas
pela auditoria.
7.2 INFRAÇÃO (PATRONAL) - VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
7.2.1 Esta infração foi constatada a partir do confronto entre as bases de cálculos
declaradas em GFIP para a categoria 13 (Contribuintes Individuais) e os valores
relacionados à prestação de serviços por pessoas físicas contabilizados nas contas
(elementos de despesa) 339036000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, 33909200 - Despesas de
Exercícios Anteriores, 44905100 -Obras e Instalações e 33903000 - Material de
Consumo. Inicialmente as informações extraídas das referidas contas foram
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
6
agrupadas e totalizadas pela competência da liquidação na "Tabela Contribuintes
Individuais". Os totais mensais foram transportados para tabela "Valores
Declarados em GFIP x Valores liquidados na contratação de serviços prestados",
onde se observa o cotejamento entre os valores declarados em GFIP e as bases
mensais apuradas pela auditoria. As diferenças não declaradas em GFIP foram
lançadas e sobre estas incidiram as contribuições patronais devidas. Ressaltamos
que o Sujeito Passivo não declarou em GFIP quaisquer informações relacionadas
a prestação de serviços por contribuintes individuais, desta forma, as
contribuições lançadas referem-se integralmente ao total das contribuições
calculadas a partir das bases apuradas
7.3 INFRAÇÃO (PATRONAL) - RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO - BASES DE CALCULOS DECLARADAS EM GFIP
INFERIORES ÀS CONSTA TADAS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS
7.3.1 Esta infração contempla os valores referentes aos salários de contribuição
dos segurados empregados que não foram oferecidos à tributação, obtidos a
partir do confronto mensal entre os Salários de Contribuição declarados em GFIP
e os Salários de Contribuição constantes das folhas de pagamentos da Prefeitura,
rubrica "Base de Cálculo - Regime Geral", A apuração das bases de cálculo não
declaradas em GFIP é demonstrada na tabela anexa "Valores declarados em GFIP
x Valores pagos, devidos ou creditados a Segurados Empregados". Cópias dos
resumos das folhas de pagamentos foram anexadas ao processo.
7.4 INFRAÇÃO (PATRONAL) - RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO - BASES DE CÁLCULOS REFERENTES AO PROGRAMA
VIDA SAUDÁVEL
7.4.1 Esta infração abrange lançamentos compreendidos no período de 10/2015 a
04/2016 e refere-se às remunerações dos Coordenadores e Agentes Sociais do
"Programa Vida Saudável" que deixaram de ser oferecidas à tributação das
contribuições previdenciárias.
7.4.2 Através de folhas de pagamentos específicas do referido programa (anexas)
foi possível identificar a omissão da prefeitura quanto à incidência das
contribuições previdenciárias sobre os vencimentos pagos. Desta forma, a
auditoria procedeu à apuração dos totais mensais pagos aos servidores
pertencentes ao programa para apuração e cobrança das contribuições patronais,
conforme se observa na planilha anexa: "Programa Vida Saudável". Destacamos
ainda, que o Programa Vida Saudável teve vigência pelo menos até 12/2016,
última competência auditada, no entanto, a partir do mês 05/2016 a Prefeitura de
Itatira corrigiu o problema, passando a tributar as referidas bases em suas folhas
de pagamentos posteriores. Informamos ainda, que na competência 02/2016 o
Órgão Munícipe fez incidir as contribuições sobre a remuneração paga aos
coordenadores do programa e por este motivo, não compõe a base de cálculo
lançada pela auditoria, conforme se observa no anexo "Programa Vida Saudável".
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
7
7.5 INFRAÇÃO (PATRONAL) - RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO - INCENTIVO FINANCEIRO À PRODUÇÃO DIÁRIA DOS
AGENTES DE SAÚDE
7.5.1 Através da análise dos lançamentos contábeis, realizada por meio do
Arquivo SIM, foram identificadas liquidações de empenhos referentes a despesas
descritas em seus históricos como: "incentivo financeiro à produção diária aos
Agentes Comunitários de Saúde ".
7.5.2 Tais lançamentos ocorreram no elemento de despesa 33903900 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas", tendo como credor a Associação
Comunitária dos Agentes de Saúde de Itatira. Foram solicitados os documentos
que respaldaram tais lançamentos, inclusive as normas municipais relacionadas a
esta despesa.
7.5.3 Os documentos apresentados pela prefeitura foram os processos de
pagamentos, as leis 555/2009 e 629/2013 (anexas), e os discriminativos dos
valores pagos mensalmente a cada beneficiário, referentes aos exercícios 2015 e
2016. Observamos e salientamos que os referidos textos legais destacam que a
verba em questão é uma gratificação calculada através da aplicação de um
percentual sobre o valor do salário base dos Agentes, devendo a Secretaria de
Saúde providenciar a implantação da mesma.
7.5.4 Destacamos que no quadro de servidores do município e consequentemente
em suas folhas de pagamento existem Agentes Comunitários de Saúde -ACS e
estes mesmos servidores encontram-se relacionados no discriminativo mensal
das gratificações, que lembramos, foram pagas através da Associação já
mencionada. Obviamente conclui-se que tais verbas estão vinculadas às
atividades laborais prestadas para o município, como o próprio histórico do
lançamento contábil descreve: "incentivo financeiro à produção diária aos
Agentes Comunitários de Saúde ". No entanto, os valores referentes à
Gratificação de Incentivo Financeiro não compuseram o total dos rendimentos
incluídos nas folhas de pagamentos do Município.
7.5.5. O pagamento da referida gratificação, conforme já mencionado, foi feito
através da Associação dos ACS de Itatira e não diretamente do município para o
Agente de Saúde beneficiário, configurando uma prática indevida, principalmente
porque o fato gerador dos referidos pagamentos decorre da prestação de
serviços pelos quais os Agentes de Saúde foram pessoalmente contratados pela
prefeitura. A conduta utilizada resultou no não oferecimento de tais gratificações
à tributação previdenciária.
7.5.6. Destacamos ainda que os discriminativos apresentados elencavam não só
gratificações pagas a Agentes Comunitários de Saúde - ACS contratados pelo
município, mas também demonstraram que a verba era em parte direcionada a
ACS - contratados pelo Estado (servidores estaduais). Isto ocorre porque o recurso
destinado à atenção básica de saúde é repassado ao município, que coordena o
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
8
pagamento da referida gratificação a todos os ACS que exerçam suas funções no
seu território, inclusive os servidores estaduais.
7.5.7 Sendo assim, a auditoria elaborou uma planilha denominada "Relação de
Agentes Comunitários de Saúde Municipais beneficiários da Gratificação de
Incentivo Financeiro", anexa a este processo, que contém exclusivamente os
valores destinados aos ACS contratados pelo município, que são segurados
empregados do Regime Geral da Previdência Social, conforme determina o Art.
6°, XXIX, XXXI da Instrução Normativa 971/2009 -Receita Federal do Brasil.
7.5.8 Desta forma, a auditoria concluiu que os valores descritos como "Incentivos
financeiros", por estarem relacionados à produção laboral, representam uma
gratificação vinculada aos vencimentos e compõe a base de cálculo da
contribuição previdenciária, integrando o salário de contribuição. Por este
motivo, sobre o total mensal das gratificações pagas aos servidores municipais,
fizemos incidir as contribuições previdenciárias patronais (20%), para constituição
do crédito previdenciário devido. Foi anexado a este processo a planilha: Relação
de liquidações de empenhos referentes a "Incentivo Financeiro a produção diária
dos Agentes Comunitários de Saúde"
7.6 INFRAÇÃO (GILRAT) - CONTRIBUIÇÃO GILRAT NÃO DECLARADA EM GFIP NA
COMPETÊNCIA 02/2015
7.6.1 Esta infração decorre da declaração incorreta da alíquota RAT em GFIP na
competência 02/2015, visto que a prefeitura fez constar no referido campo o
valor de "0%", ação que inibe o cálculo e a declaração desta contribuição.
7.6.2 A constituição do crédito tributário referente a esta infração não está
correlacionada à cobrança da contribuição patronal de 20%, que foi declarada,
por isso possui lançamento específico, que foi realizado tomando por base o
Salário de Contribuição Declarado pela Prefeitura em GFIP, R$ 1.332.444,87, para
cálculo exclusivo da Contribuição GILRAT.
7.7 INFRAÇÕES (GILRAT). CONTRIBUIÇÃO GILRAT INCIDENTE SOBRE RUBRICAS DE
SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO
7.7.1 As infrações referentes à contribuição GILRAT (3.3) têm a mesma motivação
das infrações descrita nos itens 7.3, 7.4 e 7.5, sendo a elas correlatas e possuindo
as mesmas bases de cálculo. Os cálculos das contribuições podem ser observados
no "Demonstrativo de Apuração".
7.8 INFRAÇÃO (Contribuições destinadas a outras entidades e fundos)
CONTRIBUIÇÕES DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO - SEST/SENAT.
7.8.1 As infrações referentes a contribuição destinada a outras entidades e fundos
(3.6) têm a mesma motivação das infrações descritas no item 7.1, relacionadas à
contratação de transportadores autônomos, e desta forma incidiram sobre as
mesmas bases de cálculo apuradas pela auditoria, que conforme já mencionado,
pode ser observada através das tabelas anexas "Contribuintes Individuais -
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
9
Transportadores Autônomos" e "Valores Declarados em GFIP x Valores liquidados
na contratação de serviços prestados - Transporte Autônomo". As diferenças
mensais não declaradas em GFIP foram lançadas e sobre elas incidiram as
contribuições devidas, podendo ser visualizadas no "Demonstrativo de
Apuração".
7.9 INFRAÇÃO (Contribuição dos Segurados) - CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE S/
VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO -
CONTRIBUIÇÃO QUE DEIXOU DE SER DESCONTADA DOS TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS
7.9.1 Esta infração foi constatada a partir da análise dos lançamentos referentes à
liquidação de despesas relacionadas a serviços de transporte autônomo
contratados pelo município, contabilizados das contas 33903600 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
7.9.2 Sobre os totais das remunerações apurados pela auditoria, referentes a cada
prestador de serviço, foi aplicada a alíquota de 11% sobre a base de cálculo já
reduzida a 20%, conforme legislação pertinente. As informações extraídas foram
agrupadas e totalizadas por prestador e por competência de liquidação na
"Tabela Contribuintes Individuais", em seguida, os totais mensais calculados
referentes às contribuições não descontadas em cada mês, foram transportados
para tabela "Valores Declarados em GFIP x Valores liquidados na contratação de
serviços prestados" e a diferença não declarada em GFIP de cada mês foi lançada.
Ressaltamos que o Sujeito Passivo não declarou quaisquer informações
relacionadas a prestação de serviços por contribuintes individuais, desta forma, as
contribuições lançadas referem-se integralmente ao total das contribuições
calculadas a partir das bases apuradas.
7.9.3 Informamos ainda, que foram solicitados através de Termo de Intimação,
documentos comprobatórios de múltiplos vínculos de segurados que tenham
prestado serviço à Prefeitura e que comprovaram o desconto da contribuição dos
segurados porventura sofridos em outros empregadores, mas não houve
apresentação de nenhum documento.
7.10 INFRAÇÃO (Contribuição dos Segurados) - CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
S/VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS QUE DEIXOU DE SER DESCONTADA
7.10.1 Esta infração foi constatada a partir da análise dos lançamentos contábeis
referentes a liquidação de despesas relacionadas à prestação de serviços
contratados pelo município. Os valores foram identificados quase que em sua
totalidade na conta (elementos de despesa) 339036000 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física, porém também detectamos algumas liquidações de
empenhos relacionados a prestações de serviço nas contas 33904800 - Outros
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, 33909200 - Despesas de Exercícios
Anteriores, 44905100 - Obras e Instalações e 33903000 - Material de Consumo.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
10
Sobre os totais das remunerações apurados pela auditoria referente a cada
prestador de serviço, foi aplicada a alíquota de 11%, obedecendo-se ao limite
máximo de contribuição para cada competência.
7.10.2 As informações extraídas das referidas contas foram agrupadas e
totalizadas inicialmente por prestador e por competência de liquidação na
"Tabela Contribuintes Individuais" para o cálculo das contribuições mensais de
cada segurado. Em seguida, os somatórios das contribuições de todos os
segurados em cada competência foram transportados para tabela "Valores
Declarados em GFIP x Valores liquidados na contratação de serviços prestados" e
a diferença não declarada em GFIP foi lançada.
Ressaltamos que o Sujeito Passivo não declarou quaisquer informações
relacionadas à prestação de serviços por contribuintes individuais, desta forma,
as contribuições lançadas referem-se integralmente ao total das contribuições
calculadas a partir das bases apuradas.
7.10.3 Ressaltamos mais uma vez, que foram solicitados através de Termo de
Intimação, documentos comprobatórios de múltiplos vínculos de segurados que
tenham prestado serviço à Prefeitura e que comprovaram o desconto da
contribuição dos segurados porventura sofridos em outros empregadores, mas
não houve apresentação de nenhum documento.
7.11 INFRAÇÃO (Contribuição dos Segurados) - RUBRICAS A SEGURADOS
EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS REFERENTES AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2015 E 2016 QUE
DEIXARAM DE SER DESCONTADAS.
7.11.1 Ficou constatada que a retenção das contribuições de alguns dos
servidores foi realizada em valores inferiores ao correto e por este motivo a
auditoria refez os referidos cálculos, conforme se observa no anexo "Cálculo das
Contribuições dos Segurados referentes ao 13° 2015 e 13° 2016, quando
descontadas em valor inferior ao correto".
Ressaltamos que as incorreções decorreram da aplicação equivocada de alíquotas
inferiores às corretas, visto que a Prefeitura considerou as parcelas de
pagamento do décimo terceiro isoladamente para enquadramento entre as três
faixas de tributação, quando o correto seria considerar o total do 13° salário pago
a cada servidor.
7.11.2 Desta forma, a infração contempla os valores relacionados às contribuições
dos segurados empregados que não foram oferecidos à tributação, obtidos a
partir do cotejamento dos valores declarados em GFIP em comparação com o
somatório das contribuições descontadas em folha de pagamentos e daquelas
que deixaram de ser descontadas dos segurados, que conforme já mencionado,
ocorreu por aplicação incorreta de alíquotas.
7.11.3 A apuração dos totais lançados em cada 13° Salário pode ser observada na
tabela "Valores declarados em GFIP x Valores pagos, devidos ou creditados a
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
11
Segurados Empregados" 7.12 INFRAÇÃO (Contribuição dos Segurados) -
RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO -
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS QUE DEIXOU DE SER DESC
no período de 10/2015 a 04/2016 e refere-se às contribuições dos segurados que
deixaram de ser descontadas dos coordenadores e agentes sociais do "Programa
Vida Saudável".
7.12.2 Conforme já descrito no item 7.4, através de folhas específicas do referido
programa (anexas), foi possível identificar a omissão da prefeitura quanto à
incidência das contribuições. Trata-se de vencimentos pagos a servidores,
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência social, e por este motivo
a auditoria procedeu à apuração das contribuições dos segurados que deixaram
de ser descontadas. Destacamos mais uma vez, que o programa teve vigência
pelo menos até 12/2016, última competência auditada, no entanto, a partir da
competência 05/2016 a Prefeitura de Itatira corrigiu o problema, passando a
efetuar os descontos de forma correta. Informamos ainda, que na competência
02/2016 houve incidência sobre a remuneração paga aos coordenadores do
programa e por este motivo tais valores não fazem parte dos lançamentos
relacionadas a esta infração, conforme se observa no anexo "Programa Vida
Saudável".
7.13 INFRAÇÃO (Contribuição dos Segurados) - RUBRICAS A SEGURADOS
EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO - INCENTIVO FINANCEIRO À
PRODUÇÃO DIÁRIA DOS AGENTES DE SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
QUE DEIXARAM DE SER RETIDAS.
7.13.1 Esta infração decorre da mesma omissão descrita no item 7.5, motivada
pelo não oferecimento das bases de cálculo à tributação incidente sobre o
pagamento de incentivos financeiros relacionados à produção diária dos Agentes
de Saúde.
7.13.2 Sendo assim, pelos motivos já abordados neste relatório fiscal (7.5), tais
pagamentos foram considerados como verbas remuneratórias, com incidência
previdenciária. As contribuições que deveriam ter sido retidas pelo empregador
foram aferidas utilizando a alíquota de 8% sobre as mesmas bases que incidiram
as contribuições patronais.
7.14 INFRAÇÃO (Contribuição dos Segurados) - RUBRICAS A SEGURADOS
EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS DESCONTADA EM FOLHAS DE PAGAMENTOS SUPERIOR À
DECLARADA EM GFIP
7.14.1 Esta infração contempla os valores referentes às contribuições não
declaradas em GFIP, mas que foram descontadas dos segurados empregados,
obtidos a partir do cotejamento entre os valores declarados em GFIP e os valores
descontados em folhas de pagamentos - rubrica "Resumo Regime Previdenciário -
Regime Geral" - "Contribuição / Servidor", constantes dos resumos gerais das
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
12
folhas de pagamentos do período, que podem ser observados na Tabela "Valores
declarados em GFIP x Valores pagos, devidos ou creditados a Segurados
Empregados". As informações referentes às folhas de pagamentos foram
extraídas dos seus Resumos Gerais (anexos), solicitados durante o Procedimento
fiscal e apresentados pela Prefeitura.
DA FORMA DE APURAÇÃO
8. Os créditos tributários lançados nos Autos de Infração que compõe o processo
fiscal lavrado nesta auditoria, é composto por fatos geradores que não foram
oferecidos à tributação, visto que deixaram de ser declarados em GFIP. Os valores
lançados referem-se às diferenças entre os totais apurados pela fiscalização
referentes a um mesmo fato gerador e os valores declarados em GFIP,
considerando para esta análise, nos meses em que houve o envio de mais de uma
Guia, a última enviada antes do início do procedimento fiscal.
9. INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 9.1
INTRODUÇÃO
Preliminarmente cabe-nos ressaltar algumas informações importantes e comuns a
todas infrações decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias
constatadas neste procedimento fiscal, que compreende os exercícios de 2015 e
2016:
a) As infrações por descumprimento de obrigação acessórias constatadas foram
agrupadas em Auto de Infração específico, distinto daqueles relacionados à
obrigação principal, no entanto todos os Autos de Infração lavrados compõem
este mesmo processo;
b) Os valores mínimo e máximo das multas por descumprimento de obrigação
acessória foram definidos através da Portaria do Ministério da Economia - N° 914,
de 13 de Janeiro de 2020;
c) De acordo com o disposto no Decreto 3.048/99, Arts. 290 e 292 e na Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, Arts. 482 e 483, a multa base
será multiplicada por 3 (três) vezes a cada reincidência específica (mesma
infração) e por 2 (duas) vezes a cada reincidência genérica (infração diversa);
d) CFL = Código de Fundamentação Legal;
e) Autuações relacionadas ao descumprimento de obrigações acessórias sofridas
em procedimentos fiscais anteriores:
9.2 AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIAS
LAVRADO NESTE PROCEDIMENTO FISCAL
Durante o procedimento fiscal, em decorrência da análise das informações
Contábeis, Folhas de Pagamentos, GFIP e outros documentos solicitados, foram
identificadas ações ou omissões que caracterizam infrações à legislação
previdenciária não relacionadas à Obrigação Principal. Nos subitens a seguir será
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
13
descrita e fundamentada cada uma das infrações que motivaram a lavratura
deste Auto de Infração.
9.2.1 INFRAÇÃO: "NÃO LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE TODAS
AS CONTRIBUIÇÕES, O MONTANTE DAS QUANTIAS DESCONTADAS, AS
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E OS TOTAIS RECOLHIDOS" - (EQUIVALENTE AO
CFL 34 EM AÇÕES FISCAIS ANTERIORES).
9.2.1.1 DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
a) Lei n.° 8.212/91, art. 32, II, combinado com o Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, art. 225,II e § 13, II..
b) O artigo 32, II, da 8.212/91 assim prescreve, verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: I- (...); II - lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos; c) Prolata o artigo 225, § 13, II, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99,
verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - (...);
9.2.1.2 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
9.2.1.2.1 No exame dos dados apresentados, a auditoria constatou que o órgão
não registra a sua movimentação contábil de todos os fatos geradores da
contribuição previdenciária em títulos próprios, ou seja, em elemento de despesa
específico, ainda que para isso houvesse a necessidade de se "descer" ao nível de
um Sub-elemento.
9.2.1.2.2 É comum aos órgãos públicos alegarem que não estão obrigados a
cumprir o disposto na legislação retro mencionada, por se sujeitarem à
contabilidade pública que é tratada em lei específica (lei 4.320/64).
9.2.1.2.3 Tal alegação é improcedente porque em se tratando de leis específicas,
estas se sobrepõem às leis gerais naquilo que disciplinam especificamente, sem
afastar a incidência daquelas, no que não colidir. Dessa forma quando a lei
8.212/91 determina a segregação em títulos próprios dos fatos geradores da
contribuição previdenciária, em nada afeta a lei 4.320/64, pois as normas de
contabilidade pública admitem o desmembramento dos elementos de despesa
ao nível de sub-elemento, tal como disposto na Portaria Interministerial n° 163,
de 04/05/2001, em seu art. 3°, § 5°.
9.2.1.2.4 A Situação encontrada relativa a esse problema contábil e motivo deste
Auto de Infração está na contabilização de rubricas integrantes e não integrantes
do salário de contribuição na mesma conta/elemento de despesa (33903600). Os
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
14
lançamentos referem-se a aluguel de imóveis (não é fato gerador de contribuição
previdenciária) e serviços realizados por pessoas físicas (fato gerador de
contribuição previdenciária). Foram anexadas copias por amostragem de
documentos que comprovam os lançamentos nas duas situações relatadas,
ressaltando-se ainda que quanto as rubricas com incidência, podemos visualizar
listagem com detalhes nos Anexos "Tabela - Contribuintes Individuais"/"Tabela
Contribuintes Individuais - Transportadores Autônomos" e quanto as rubricas sem
incidência, no Anexo "Tabela Locações (Elemento Despesa - Conta 33903600)".
9.2.1.3 CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
9.2.1.3.1 Foram verificadas circunstâncias agravantes por reincidências genéricas
em duas oportunidades e uma reincidência específica (2x, 2x, 3x), visto que Autos
de Infração por descumprimento de obrigações acessórias, lavrados em
procedimentos fiscais distintos e anteriores, passaram a ser irrecorríveis na
esfera administrativa, conforme tabela do item 9.1 "e". O Descumprimento da
obrigação acessória que motivou o Auto de Infração ora lavrado, ocorreu dentro
de cinco anos da data em que se tornaram irrecorríveis administrativamente as
autuações anteriores, conforme o Decreto 3.048/99 art. 290, parágrafo único. As
datas que caracterizam o "transito em julgado administrativo", que consta da
tabela do item 9.1 "e", podem ser observadas nos processos administrativos
fiscais a que se referem.
9.2.1.4 DA APLICAÇÃO DA MULTA:
9.2.1.4.1 Em conformidade com o artigo 92 da Lei n.° 8.212/91, combinado com o
artigo 283, II, "a", Art. 292, II, III e IV e artigo 373 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/99, a multa a ser aplicada,
atualizada com base na Portaria do Ministério da Economia - n° 914, de 13 de
Janeiro de 2020, Art. 8°, V, é de R$ 251.929,36 (duzentos e cinquenta e um mil,
novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), correspondente a multa
de R$ 25.192,89, agravada em 12 vezes (2x2x3), totalizando R$ 302.314,68 e
submetida ao limite determinado no caput do já citado Art. 283 do Decreto
3.048/99 e o Art. 8°, IV.
9.2.2 INFRAÇÃO: "NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
A
TODOS
OS
SEGURADOS"
(EQUIVALENTE AO CFL 30 EM AÇÕES FISCAIS ANTERIORES)
9.2.2.1 DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
9.2.2.1.1 Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social
constitui infração à Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225,
I e parágrafo 9°, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
9.2.2.2 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
15
9.2.2.2.1 A auditoria constatou, com base na contabilidade do órgão, através do
arquivo SIM, a contratação de centenas de prestações de serviços autônomos
que não compuseram as folhas de pagamento apresentadas pelo Órgão,
omitindo-se então a totalidade das remunerações dos contribuintes individuais,
segurados obrigatórios filiados ao Regime Geral da Previdência Social.
9.2.2.3 CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
9.2.2.3.1 Foram verificadas circunstâncias agravantes por reincidências genéricas
em duas oportunidades e uma reincidência específica (2x, 3x, 2x), visto que Autos
de Infração por descumprimento de obrigações acessórias, lavrados em
procedimentos fiscais distintos e anteriores, passaram a ser irrecorríveis na
esfera administrativa, conforme tabela do item 9.1 "e". O Descumprimento da
Obrigação acessória que motivou o Auto de Infração ora lavrado, ocorreu dentro
de cinco anos da data em que se tornaram irrecorríveis administrativamente as
autuações anteriores, conforme o Decreto 3.048/99 art. 290, parágrafo único. As
datas que caracterizam o "transito em julgado administrativo", que consta da
tabela do item 9.1 "e", podem ser observadas nos processos administrativos
fiscais a que se referem.
9.2.2.4 RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE
9.2.2.4.1 De acordo com o disposto na Lei 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, artigo 283, I, "a", Art. 292, II, III e IV e artigo 373, a multa a ser aplicada,
atualizada com base na Portaria do Ministério da Economia - N° 914, de 13 de
Janeiro de 2020, Art. 8°, IV é de R$ 30.231,72 (Trinta mil, duzentos e trinta e um
reais, setenta e dois centavos), correspondente ao valor mínimo 2.519,31,
agravado em 12x (2 x 3 x 2).
9.2.3 INFRAÇÃO: "FALTA DE ARRECADAÇÃO PELA EMPRESA DAS CONTRIBUIÇÕES
DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A SEU SERVIÇO,
NÃO DESCONTANDO-AS DAS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES" - EQUIVALENTE AO
CFL 59 EM AÇÕES FISCAIS ANTERIORES
9.2.3.1 DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
9.2.3.1.1 A falta do desconto da contribuição devida pelo segurado diretamente
de sua remuneração constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I,
alínea "a", e alterações posteriores e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4, "caput"
e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 216, inciso I, alínea "a" e art. 283, I "g".
9.2.3.2 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
9.2.3.2.1 A auditoria solicitou no Termo de Início do Procedimento Fiscal -TIPF e
Termo de Intimação posterior à apresentação das folhas de pagamento de todos
os segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive
com os respectivos resumos mensais.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
16
9.2.3.2.2 A documentação foi também solicitada em meio magnético, no formato
estabelecido pelo Sistema de Informações Municipais - SIM, exigido pelo Tribunal
de Contas do Estado - CE e no formato do Manual de Arquivos Digitais - MANAD.
9.2.3.2.3 A Receita Federal do Brasil, detém em seu poder todas as informações
financeiras e contábeis de todos os Municípios do Estado do Ceará, tal como
foram apresentadas ao TCE, ou seja, no formato dos "ARQUIVOS DO SIM" e que
serviram de base para a auditoria.
9.2.3.2.4 A auditoria apurou os valores contratados com contribuintes individuais
das categorias de autônomos através da contabilidade do órgão. Desse exame
ficou constatado que o órgão deixou de descontar a contribuição dos segurados
contribuintes individuais, conforme se observa nas planilhas "Tabela -
Contribuintes Individuais e Contribuintes Individuais - Transportadores
Autônomos", relacionadas aos itens 7.9 e 7.10 deste relatório.
Foram anexadas cópias de processos de pagamento, por amostragem,
demonstrando a infração.
9.2.3.2.5 Também ficou constatado que em relação aos segurados empregados,
deixaram de ser descontadas em sua totalidade as contribuições relacionados aos
itens 7.11, 7.12 e 7.13.
9.2.3.2.6 Tais valores não foram descontados dos segurados, tampouco
repassados à Previdência Social, descumprindo a determinação contida na alínea
"a", inciso I, do art. 30 da Lei 8.212/91.
9.2.3.3 CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
9.2.3.3.1 Foram verificadas circunstâncias agravantes por reincidências específicas
em duas oportunidades e uma reincidência genérica (2x, 3x, 3x), visto que Autos
de Infração por descumprimento de obrigações acessórias, lavrados em
procedimentos fiscais distintos e anteriores, passaram a ser irrecorríveis na
esfera administrativa, conforme tabela do item 9.1 "e". O Descumprimento da
Obrigação acessória que motivou o Auto de Infração ora lavrado, ocorreu dentro
de cinco anos da data em que se tornaram irrecorríveis administrativamente as
autuações anteriores, conforme o Decreto 3.048/99 art. 290, parágrafo único. As
datas que caracterizam o "transito em julgado administrativo", que consta da
tabela do item 9.1 "e", podem ser observadas nos processos administrativos
fiscais a que se referem.
9.2.3.4 RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE
9.2.3.4.1 Por infração ao Art. 30, inciso I, alínea "a", e art. 92 e art. 102 da Lei
8.212, de 24/07/91 e alterações posteriores e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art.
4., "caput" combinado com o Art. 283, inciso I, alínea "g", Art. 292, II, III e IV e Art.
373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06.05.99, a multa a ser aplicada, atualizada com base na Portaria do
Ministério da Economia - N° 914, de 13 de Janeiro de 2020, Art. 9°, IV é de R$
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
17
45.347,58 (Quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e
oito centavos), correspondente ao valor mínimo 2.519,31, agravado em 18x (2 x 3
x 3).
DOS ELEMENTOS DE PROVA
10. Os elementos de prova que serviram de base para os lançamento encontram-
se anexados aos processos e são constituídos, além daqueles já citados neste
relatório, pelos seguintes documentos:
- Cópias dos resumos das Folhas de Pagamentos do período fiscalizado;
- Cópias dos Resumos das GFIP's extraídos dos Sistemas Informatizados da
Previdência Social / Secretaria da Receita Federal;
- Cópias das Folhas de Pagamentos (Amostra de 2 competências);
- Cópias das folhas de pagamentos específicas e resumos do programa Vida
Saudável;
- Recibo de Validação de arquivos digitais apresentados;
- Amostragem de documentos de empenho/liquidação/pagamento Prestadores
de Serviço - C. Individuais; Lei 555/2009 e lei 629/2013;
- Amostragem de documentos de empenho/liquidação/pagamento ref. Incentivo
Agentes Comunitários de Saúde;
- Discriminativo apresentado pela prefeitura em atendimento ao Termo de
Intimação 05 onde relaciona os beneficiários e valores pagos como Gratificação
Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde 2015 e 2016; Outros anexos e
planilhas já citadas no relatório.
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
11.1 Verificada a redução de contribuição social previdenciária mediante a
omissão de informações na GFIP e também pelo não repasse de contribuições
retidas de segurados, fica o contribuinte cientificado que tais fatos configuram,
em tese, ilícitos penais, que serão objeto de comunicação ao Ministério Público
Federal para a eventual propositura de ação penal, em relatório à parte.
11.2 Os créditos previdenciários ora lançados encontram-se fundamentados, bem
como, as bases de cálculo, as contribuições e as alíquotas aplicadas nos
Demonstrativos de Apuração e Demonstrativos de Multa e Juros de Mora.
11.3 Também foram anexados aos processos os termos lavrados durante o
procedimento fiscal:
• Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF;
• Termos de Intimação Fiscal - TIF
• Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento do Procedimento Fiscal - TEC
11.4 O contribuinte pode efetuar a regularização dos débitos através de
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
18
pagamento ou parcelamento, ou ainda, apresentar impugnação, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência. Para tanto, deverá
comparecer na Agencia da Receita Federal do Brasil - ARF de sua jurisdição fiscal,
para solicitar a regularização, ou, no caso de impugnação, apresentá-la, fazendo
referência ao N°. COMPROT do processo administrativo de cada auto impugnado.
IMPUGNAÇÃO
Foram apresentadas cinco impugnações em 14/02/2020, anexadas às fls.1626-
1669, com teores praticamente idênticos, cujos pontos relevantes para a solução
do litígio são:
PRELIMINARMENTE: DA EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO IMPUGNANTE.
Em primeiro vale falar aqui ressaltar aqui o item 2141 PATRONAL c) no que se
refere a inclusão do Programa Agentes Comunitários de Saúde, cuja verba
continha um extra para compra de equipamentos de trabalho e valor para abono
que era repassado para a Associação dos ACS para rateio entre referidos agentes.
Ao longo dos anos e das carências pela vacância de servidores estaduais os
municípios foram contratando ou concursando novos ACS, mas pagando seus
salários com recursos próprios da saúde.
A verba federal do PACS não pagava remuneração dos ACS, nem estaduais, nem
municipais, repita-se, era pra aquisição de equipamentos de trabalho,
fardamentos, protetor solar, balanças, e o saldo era repassado a Associação dos
ACS para pagamento de abonos.
Isto posto a inclusão desse Programa no Auto de Infração por si só já justifica a
Impugnação do presente Auto de Infração de N° 01.
O Impugnante não pode ser responsabilizado legalmente pela infração contida no
auto em epígrafe, vez que não contribuiu direta ou indiretamente para as
supostas ocorrências que resultaram na imputação da suposta Multa.
O que a espécie trata é dos diversos equívocos cometidos pela Autoridade
Fiscalizadora na aplicação da multa, devendo o auto de infração ser declarado
nulo por essa Junta de Recurso.
A multa tributária, como se sabe, não possui natureza de tributo e sim, caráter
punitivo (art.3° do CTN). Sendo sanção, sua aplicação obedece a princípios do
Direito Penal, tais como os Princípios da Legalidade, da Taxatividade e da
Irretroatividade.
Diante da natureza sancionatória da multa, é de se concluir que a aplicação de
uma multa tributária deve obedecer às regras legais vigentes no momento da
ocorrência da infração.
Como as violações de conduta foram cometidas em períodos de 01/2015 a
13/2016, é óbvio que as multas deveriam ser aplicadas de acordo com as normas
vigorantes naquele ano, o que não ocorreu in casu.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
19
A lavratura de autos de infração e aplicação da multa por infrações ocorridas
naquele período, utilizando por fundamento legislação atual é totalmente
indevida, e deve ser declarado nulo.
O Município impugnante foi autuado, em janeiro de 2020, pela Receita Federal
em razão de infrações supostamente cometidas por agentes públicos nos anos
fiscalizados 01/2015 a 13/2016.
Esses são os principais fundamentos jurídicos da presente Impugnação e será
amiudado no tópico seguinte.
DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO:
Não pode subsistir o auto de infração em epígrafe. É que o auto de infração
encontra-se contaminado por vício de forma, vez que ele não oferece descrição
precisa e pormenorizada dos fatos que consubstanciaram o lançamento. O
adequado exercício do direito de defesa exige a indicação não somente dos
fundamentos legais, mas principalmente dos pressupostos de fato, pois é a partir
desses que o contribuinte poderá formular as suas alegações, refutando a
ocorrência do suporte fático correspondente à norma legal infringida.
Na espécie, a falta da descrição dos supostos fatos que ensejaram a lavratura do
auto de infração macula de vício o referido lançamento.
Por outro lado, o absurdo lançamento de débito pelo auditor fiscal foge às raias
da razoabilidade, tendo natureza eminentemente de confisco, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico, até porque a irregularidade apontada no auto em
epígrafe será sanada, no prazo de prorrogação requerido, nesse processo
administrativo.
A manutenção do lançamento do débito aplicado no AI em epígrafe é de toda
irrazoável e desproporcional à conduta atípica da Impugnante.
A sanção tributária, à semelhança das demais sanções impostas pelo Estado, é
informada pelos princípios congruentes da legalidade, proporcionalidade e da
razoabilidade, o que comprova que a atuação da Administração Pública deve
seguir os seus parâmetros. Merece censura o ato administrativo que não guarde
uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja
alcançar.
A manutenção das sanções e do lançamento absurdamente impostos é
absolutamente desproporcional e irrazoável. Ainda que a irresignada reunisse
condições econômicas para pagar a absurda imputação, a desproporcionalidade
do valor faz saltar os olhos.
O instituto da razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da
providência administrativa consoante o consenso social acerca do que é usual e
sensato. Razoável é conceito que se infere a contrario sensu; vale dizer, escapa à
razoabilidade "aquilo que não pode ser". A proporcionalidade, como uma das
facetas da razoabilidade revela que nem todos os meios justificam os fins. Os
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
20
meios conducentes à consecução das finalidades, quando exorbitantes, superam a
proporcionalidade, porquanto medidas imoderadas em confronto com o
resultado almejado.
À luz dos princípios anteriormente citados é lícito afirmar-se que, no exemplo de
ocorrência de declaração efetuada de forma incorreta, esta não equivale à
ausência de informação, mesmo restando incontroverso, quando o contribuinte
esquece de discriminar os pagamentos efetuados às pessoas físicas e às pessoas
jurídicas, sem, contudo, deixar de declarar as despesas efetuadas com os
aludidos pagamentos.
Afora os argumentos já alinhados, outro de importância vital diz respeito à
ausência de qualquer prejuízo para o Fisco, sem esquecer que em assim se
reconhecendo, conduz-se para a dispensa de qualquer sanção, especialmente
quando não tenha havido intenção de lesar a seguridade social.
A atuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade,
legalidade e da proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não
guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei
almeja alcançar.
Acerca do Princípio da Razoabilidade merece destaque a lição de Celso Antônio
Bandeira de Mello in Curso de direito administrativo, 14. ed. Malheiros, 2002. p.
91-93:
A manutenção da multa no valor de R$ 1.759.656,02 (Hum milhão, setecentos e
cinquenta e nove reais, seiscentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) é
completamente acéfala de fundamentos legais para sua subsistência, a exemplo
das demais sanções incidentes sobre o valor atualizado do suposto débito,
malferindo o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, do
CTN.
A manutenção da multa no valor de R$ 405,75 (Quatrocentos e Cinco Reais e
Setenta e Cinco reais) é completamente acéfala de fundamentos legais para sua
subsistência, a exemplo das demais sanções incidentes sobre o valor atualizado
do suposto débito, malferindo o princípio da retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, do CTN.
A manutenção da multa no valor de R$ 454.125,06 (Quatrocentos e Cinquenta e
Quatro Mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos) é completamente acéfala
de fundamentos legais para sua subsistência, a exemplo das demais sanções
incidentes sobre o valor atualizado do suposto débito, malferindo o princípio da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, do CTN.
A manutenção da multa no valor de R$ 266.157,31(Duzentos e Sessenta e Seis mil,
Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Hum Centavos) é completamente
acéfala de fundamentos legais para sua subsistência, a exemplo das demais
sanções incidentes sobre o valor atualizado do suposto débito, malferindo o
princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, do CTN.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
21
A manutenção das multa regulamentares que totalizam o valor de R$
327.508,66(Trezentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Oito Reais e Sessenta e
Seis Centavos) é completamente acéfala de fundamentos legais para sua
subsistência, a exemplo das demais sanções incidentes sobre o valor atualizado
do suposto débito, malferindo o princípio da retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, do CTN.
Nosso Direito Tributário e Fiscal admite, expressamente, a aplicação da norma
mais favorável ao contribuinte, aos casos anteriores a sua vigência. Reconhece,
portanto, a eficácia retroativa de suas normas tributárias e fiscais mais benéficas.
Ressalte-se que estamos nos reportando à norma formalmente positivada e
integrante do sistema jurídico vigente e não a princípios e idéias ainda não
positivados ou metajurídicos.
Estamos nos referindo ao art. 106, II, letra c, do CTN, que assim dispõe: "A lei
aplica-se ao ato ou fato pretérito: (...) II - tratando de ato não definitivamente
julgado: (...) c) quando lhe comine pena menos severa que a lei vigente ao tempo
de sua prática".
Assim, se a lei tributária inova para reduzir o valor de uma multa tributária ou
fiscal e, de qualquer modo, beneficiar o contribuinte, tal lei tem eficácia
retroativa e deve ser aplicada aos casos anteriores a sua vigência.
A disposição normativa contida no referido art. 106, do CTN, guarda perfeita
consonância com o pensamento doutrinário. Roque Antonio Carrazza entende
que as leis tributárias de caráter sancionatório, pertencentes ao campo do Direito
Tributário Penal, "podem ser consideradas leis penais lato sensu e a elas também
se aplicam a eficácia retroativa da lex mitior". Sustenta o autor que o princípio da
benignidade é "expressamente aplicável às multas fiscais" e que sua eficácia
"retroativa não exige confirmação expressa, por parte da lex mitior", já que tal
princípio encontra-se "veiculado em norma constitucional."  Na jurisprudência,
o STJ já decidiu que a lei tributária que institui multa moratória mais favorável ao
contribuinte, tem eficácia retroativa e se aplica "a fatos geradores anteriores."
(Reproduz jurisprudência).
Dessa forma, requer o impugnante sejam relevadas as falhas e a desconstituição
do lançamento da multa expresso no auto de infração de que se questiona e
impugna na sua totalidade, haja vista que o princípio da retroatividade benigna
não foi observado.
Ademais não era para referidos débitos, diferenças de contribuições patronais e
mesmo absurdos juros e absurdas multas terem sido inseridas na consolidação de
débitos do PREM como débitos que estão dentro do período de até março de
2017, vigência daquele Parcelamento Especial?
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
desconstituindo-se o crédito tributário no valor total de R$ 4.743.006,40 (Três Mil
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
22
Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos), contestando
valores incluídos como contribuições patronais indevidas sobre abono federal
concedido aos Agentes Comunitários de Saúde, Programa Vida Saudável, multas
superestimadas, juros exorbitantes que extrapolam e mais que duplicam o valor
originário calculado sendo esse o objeto da presente impugnação, bem como
sejam os valores resultantes incluídos no parcelamento PREM sendo consolidado
com os valores já apurados naquele parcelamento previsto na MP 778/2017.
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
desconstituindo-se o crédito tributário no valor total de R$ 1.116,01 (Hum mil,
Cento e Dezesseis Reais e hum centavos), contestando valores incluídos como
contribuições de segurados indevidas sobre abono federal concedido aos Agentes
Comunitários de Saúde, Programa Vida Saudável, multas superestimadas, juros
exorbitantes que extrapolam e mais que duplicam o valor originário calculado
sendo esse o objeto da presente impugnação, bem como sejam os valores
resultantes incluídos no parcelamento PREM sendo consolidado com os valores já
apurados naquele parcelamento previsto na MP 778/2017.
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
desconstituindo-se o crédito tributário no valor total de R$ 1.258.372,03 (Hum
milhão, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e três
centavos), contestando valores incluídos como contribuições de segurados
indevidas sobre abono federal concedido aos Agentes Comunitários de Saúde,
Programa Vida Saudável, multas superestimadas, juros exorbitantes que
extrapolam e mais que duplicam o valor originário calculado sendo esse o objeto
da presente impugnação, bem como sejam os valores resultantes incluídos no
parcelamento PREM sendo consolidado com os valores já apurados naquele
parcelamento previsto na MP 778/2017.
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
desconstituindo-se o crédito tributário no valor total de R$ 747.332,29
(Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Nove
Centavos), multas superestimadas, juros exorbitantes que extrapolam e mais que
duplicam o valor originário calculado sendo esse o objeto da presente
impugnação, bem como sejam os valores resultantes incluídos no parcelamento
PREM sendo consolidado com os valores já apurados naquele parcelamento
previsto na MP 778/2017.
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
desconstituindo-se o crédito tributário no valor total de R$ 327.508,66 (Trezentos
e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos), multas
que chegam a serem subjetivas e superestimadas, sendo esse o objeto da
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
23
presente impugnação, bem como para requerer acaso após revisão sejam algum
valor resultantes incluídos no parcelamento PREM ainda não consolidado, com os
valores já apurados naquele parcelamento previsto na MP 778/2017.
Esses créditos se referem ao período do PREM, sua detecção agora não é culpa do
Impugnante, tendo o mesmo direito a inclusão dos citados créditos apurados por
essa auditora no parcelamento de até 200 meses previsto na MP 778/2017.
PEDIDO
O sujeito passivo requer:
- A revisão dos cálculos das contribuições, redução de valores indevidos, redução
do valor e multiplicação de multas, assim como dos absurdos juros, para ao final
incluir no Parcelamento previsto na MP 778/2017, por pertencer suposto débito
ao período de 2015 a 2016, exercícios abrangidos pela MP 778/2017.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora proferiu decisão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. RAZOABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
A notificação fiscal de débito lavrada pela fiscalização é válida e eficaz, se lavrada
com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas
e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o
Estado e seus administrados.
Estando o Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar argumentos ou
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
24
elementos de prova capazes de elidir o lançamento, devendo ser mantida a
exigência.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
CÁLCULO DA MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.ATUALIZAÇÃO DA
MULTA.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
O valor-base da multa aplicada por infração a dispositivo da legislação
previdenciária é o vigente na data da lavratura do Auto de Infração.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício na sua
incidência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/06/2022 (fls. 1711), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 09/06/2022 (fls 1713 e ss).
Alega que a autuação considerou na base de cálculo valores de caráter
indenizatório como o terço constitucional de férias.
Ressalta que a fiscalização considerou na base de cálculo dos contribuintes
individuais valores a título de fornecimento de refeições prontas e de materiais em geral.
Relativamente ao GILRAT, aponta ao fato da ilegalidade da majoração da alíquota
de 1% para 2% - ilegalidade do Decreto 6.042/2007.
Insurge-se contra a multa, alegando seu caráter confiscatório e pede a redução a
30%.
Aos 30/06/2022, apresentou nova petição recursal (fls. 1748 e ss), alegando:
1 – nulidade da autuação por inexistência de discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, ofendendo a ampla defesa e o contraditório;
2 - que a fiscalização considerou na base de cálculo dos contribuintes individuais
valores a título de fornecimento de refeições prontas e de água mineral.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
25
3 – a autuação considerou na base de cálculo valores de caráter indenizatório, como
o terço constitucional de férias. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral
(RE593068/SC) a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’,
‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
4 - relativamente ao GILRAT, aponta ao fato da ilegalidade da majoração da alíquota
de 1% para 2% - ilegalidade do Decreto 6.042/2007;
5 - insurge-se contra a multa, alegando seu caráter confiscatório e pede a redução a
30%, e posteriormente a 2%.
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar
a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se
a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
O RICARF assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo
de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
26
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade multa e ilegalidade do Decreto 6.042/2007.
Doutro lado, observa-se que as alegações abaixo reproduzidas não poderão ser
conhecidas em razão da preclusão.
 a autuação considerou na base de cálculo valores de caráter indenizatório
como o terço constitucional de férias;
 a fiscalização considerou na base de cálculo dos contribuintes individuais
valores a título de fornecimento de refeições prontas, de água mineral, e
de materiais em geral;
 relativamente ao GILRAT, aponta ao fato da ilegalidade da majoração da
alíquota de 1% para 2% .
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido. Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a
impossibilidade da apresentação das alegações, no momento legal, por força maior, decorrente de
fato superveniente ou para contrapor a decisão recorrida.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material ou do formalismo moderado.
Os princípios de direito têm a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o princípio da verdade material e o formalismo moderado não tem o
condão de derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
27
As matérias deveriam ter sido apresentadas em sede de impugnação para que
pudessem ser examinadas em sede recursal.
Mas mesmo que assim não fosse, a alegação relativa a não incidência tributária de
contribuição previdenciária sobre terço de férias não seria conhecida, na medida em que a
matéria é estranha a presente lide administrativa, já que a autuação decorre de diferenças
apuradas e as regras matrizes de incidência tributária não tratam de rubricas específicas.
A lide administrativa restringe-se às matérias de defesa que guardam relação direta
e estrita com a regra matriz de incidência tributária. Desta forma, mesmo que não conhecida pela
preclusão, seria não conhecida por fugir aos contornos da lide administrativa tributária.
Por fim, observa-se a ausência de inconformismo relativo aos lançamentos por
descumprimento de obrigações acessórias, de forma a restar incontroverso o assunto.
Nulidades
Impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11
do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além daqueles
previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
28
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do
Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo constitui,
seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Princípios constitucionais.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
29
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte
de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-se
vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores ou
princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indica, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas.
Como se observa do R. Acórdão Recorrido:
A interessada requer a nulidade do feito, pelos argumentos que expõe.
Entretanto, tais argumentos não devem ser considerados no julgamento do
presente processo, uma vez que a lavratura do correspondente auto de infração
não infringe a previsão do art. 59 do Decreto 70.235/72, verbis:
(...)
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o auto de infração, integrado por
seus anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as
informações necessárias à defesa do contribuinte.
A Auditoria Fiscal é procedimento administrativo onde, através do exame de
livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
(...)
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
30
Cabe esclarecer que o devido processo legal, contemplado no art. 5o , LIV da
CF/88, é assegurado pelas leis e atos que normatizam o desenvolvimento do
processo administrativo fiscal, e os princípios da ampla defesa e do contraditório,
também prestigiados pela Carta Magna, art. 5o , LV, são aplicáveis na medida em
que se permite ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julgou relevantes, fundamentados nas razões de direito que
entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias,
participando assim na formação do provimento que pretende obter.
Verifica-se, também, nos autos, a exuberância de relatórios e documentos, que
são requisitos estabelecidos na legislação, e pode se concluir que o Relatório
Fiscal identifica os fatos geradores das contribuições previdenciárias, e que a
Auditoria Fiscal aplicou a legislação vigente, em nítida obediência ao disposto no
art. 142 do Código Tributário Nacional, e portanto, consubstancia um
procedimento administrativo perfeitamente regular e válido.
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade. Por essa
razão, os pedidos formulados serão apreciados como sendo de improcedência do
lançamento.
(...)
Verifica-se, que a interessada não combate pontualmente e diretamente os
referidos levantamentos, cuja relação de segurados e bases de cálculos estão
todos relacionados nas tabelas anexadas às fls. 81 a 318, tendo as bases de
cálculos relacionadas na Tabela Contribuintes Individuais (fls. 81 a 263) baseada
nas notas de empenho referentes aos prestadores de serviços pessoas físicas; na
Tabela Valores Declarados em GFIP X Valores Liquidados na Contratação de
Serviços Prestados (fls. 264) pela comparação entre as GFIPs e Informações
obtidas no SIM – Sistema de Informações Municipais; na Tabela Valores
declarados em GFIPs X Valores pagos, devidos ou creditados a Segurados
Empregados (fl. 265 e 284 a 314); e nas tabelas Programa Vida Saudável (fls. 266 a
283) com base em relações de pagamentos realizados a agentes comunitários de
saúde.
Observa-se, que praticamente todas as informações de remunerações pagas a
empregados e a contribuintes individuais relacionadas nestas tabelas foram
extraídas de documentos apresentados pelo próprio sujeito passivo, cujas
amostras estão anexadas às fls. 319 a 1594.
Caberia, portanto, ao sujeito passivo, em sede de impugnação, apresentar provas
documentais, para cada um dos seus colaboradores relacionados nas referidas
tabelas, de que as remunerações relacionadas não se tratam de bases de cálculos
de contribuições previdenciárias, seja na condição de salários de segurados
empregados, ou na condição de honorários a contribuintes individuais,
demonstrando que determinadas verbas estariam, ou não, incluídas
indevidamente no cálculo das contribuições previdenciárias ora constituídas. Mas
isto não foi feito.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
31
Informa-se, que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida
impugnação genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o
lançamento será considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do
mesmo Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Em relação a alegação de parte do presente crédito previdenciários, até março de
2017, já estaria contemplada em parcelamento especial – PREM, previsto na MP
778/2017, cabe informar que o auto de infração de contribuições previdenciárias
resulta da identificação, pela auditoria fiscal, de verbas suplementares que não
constam previamente informadas em GFIP, e que, por este motivo, não são
passíveis de serem incluídas em programas parcelamentos especial.
Correta a decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observa da
análise da peça de defesa e decisão de piso. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício
passível de anulação.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
O crédito tributário é líquido e certo e exigível.
Sendo assim, sem razão o Recorrente.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a
ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido processo legal.
MULTA
No mais, o Recurso traz pedido de redução da multa ao percentual de 30% ou 2%.
A penalidade foi imposta em respeito ao art. 35-A, da Lei 8.212/91, e ao art. 44, da
Lei 9430/1996.
Como bem assinalou o Julgador de 1a Instância:
Não caberia à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, por suposta violação ao princípio
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
32
constitucional da não confiscatoriedade tributária, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tãosomente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expulsa
do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas
de inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva
e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma,
é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça
dos efeitos que gerou, considerando que o lançamento é atividade vinculada.
Quanto a alegação de que “a aplicação de uma multa tributária deve obedecer às
regras legais vigentes no momento da ocorrência da infração”, informa-se que a
atualização da multa aplicada está prevista no § 2o do art. o artigo 284 do Decreto
no 3.048/99, determinando que o valor-base da multa aplicada por infração a
dispositivo da legislação previdenciária deverá ser o vigente na data da lavratura
do Auto de Infração:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas
...
§ 2o O valor mínimo a que se refere o inciso I será o vigente na data da lavratura
do auto-de-infração.
Portanto, atendendo aos comandos legal e normativo, os valores das multas
foram adequadamente atualizados.
A legislação vigente não possibilita fator de redução a qualquer percentual que não
o aplicado.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.083 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733577/2019-46
33
Da leitura do art. 44 da Lei no 9.430/1996, extrai-se que a exigência da multa de
ofício tem caráter punitivo e não meramente moratório e é bastante ampla, abrangendo os casos
de falta de pagamento, falta de declaração, insuficiência de recolhimento e, inclusive, hipóteses de
declaração inexata.
Desse modo, em se tratando de lançamento de ofício, deve ser mantida a multa de
75%, aplicada por força do art. 35 da Lei no 8.212/1991, combinada com art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, não havendo previsão legal para sua redução.
Assim, resta afastado o pedido do Recorrente,
Por todos estes fundamentos, cumpre-nos manter os lançamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, apenas no que toca às
nulidades e ao pedido de redução da multa, e, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso.

É como voto.
Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Fl. 1841
DF CARF MF
Original